Tribunal: TJDFT
Processo: 0746771-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746771-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE AGRAVADO: EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP LTDA - EPP Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Condomínio Residencial Riviera Dei Fiore contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de consignação em pagamento proposta em desfavor de Embu Individualizadora Administradora e Serviços de GLP Ltda. (proc. no 0710451-16.2020.8.07.0020), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID no 73790032, págs. 1-3). 2. Nas razões de ID no 20830109, o agravante, em suma, argumenta que a resolução do contrato celebrado com a agravada ocorreu por justa causa e, por isso, não deveria prevalecer a cláusula penal estipulada, que prevê o pagamento de multa de R$ 391.500,00 em caso de resilição contratual. 3. Apurou que, em julho de 2020, a agravada passou a cobrar valor superior ao previsto em contrato por quilograma de gás fornecido, o que ensejou o envio de notificação sobre a extinção do contrato por justa causa. 4. Narra que a agravada não aceitou os argumentos apresentados na notificação encaminhada e, como consequência da extinção do contrato, imputou-lhe multa de R$ 391.500,00, que entende ser abusiva. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que a agravada abstenha-se de incluir o seu nome no cadastro de proteção ao crédito em virtude da ausência de pagamento da referida multa. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo nos IDs no 20830122 e no 20830123. 7. O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido para que a agravada se abstivesse de inscrever o nome do agravante no cadastro de inadimplentes e ou serviço de protesto de títulos, ate o julgamento do mérito na origem (ID no 20892809, págs. 1-4). 8. Sem contrarrazões (ID no 23922143). 9. A 2a Vara Cível de Águas Claras proferiu sentença (ID no 84299637, págs. 1-7), que decretou a rescisão do contrato (IDs no 70059730 e 70059728), reconheceu a nulidade da cláusula décima oitava do ajuste (ID no 70059730, pág. 5) e reduziu a cláusula penal para 10%. Foram julgados improcedentes os pedidos de rescisão por justa causa, restituição em dobro e a aplicação da cláusula de custo. 10. É o necessário. Cumpre decidir. 11. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 12. Como visto, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor/agravante (proc. no 0710451-16.2020.8.07.0020, ID no 70059721, págs. 5-6). 13. O ato acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória impugnada (ID no 73790032, págs. 1-3), razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 14. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). Nos termos já destacados em sentença, revogo a liminar concedida nesta instância. 15. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO